Tribunal: STF
Processo: ARE 1600020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR HERANÇA. GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA DE IRPF. LEI N° 7.713/88.
1. Trata-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 16' Vara Federal do Rio de Janeiro, a qual concedeu parcialmente a segurança para reconhecer que os Impetrantes podem reduzir 5% do ganho de capital auferido com a venda do imóvel em questão, exclusivamente no tocante à metade do bem herdado de sua genitora, pois a outra metade não poderá sofrer qualquer redução relativa ao ganho de capital.
2. O Mandado de Segurança consiste em garantia constitucional, prevista pelo artigo 5°, LXIX, da CF/88 e disciplinado pela Lei n° 12.016/2009, com vistas a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou em abuso de poder por parte de autoridade, sempre que pessoa física ou jurídica sofra violação ou tenha receio de sofrê-la. Como cediço, esta via processual exige a prévia caracterização do direito líquido e certo invocado, o que se dá com a apresentação de prova pré-constituída, isto é, comprovada por meio de documentos, eis que inadmissível a dilação probatória na seara estreita da via mandamental.
3. Na hipótese dos autos, houve operações distintas que, em breve síntese, assim se sucederam: 1°) o imóvel foi adquirido em 04/07/1946 pela mãe; 2°) a proprietária do imóvel faleceu em 05/03/1988 e, aberta a sucessão, cada herdeiro recebeu a sua quota-parte e o cônjuge varão ficou com a parte disponível; 3°) em 24/04/2004, o pai faleceu e o imposto de transmissão causa mortis (ITCM) foi recolhido ao estado do Rio de Janeiro, onde localizado o imóvel; e 4°) o imóvel foi alienado a terceiros, recebendo cada um deteiiiiinada quantia.
4. Uma operação foi a transferência do imóvel para os impetrantes no momento do recebimento da herança e outra, distinta, foi a posterior alienação desse bem para terceiro. Portanto, ocorreu primeiramente a incorporação da herança ao patrimônio dos sucessores e, somente após, a sua venda. A alienação onerosa do bem havido pelos sucessores foi a etapa que constituiu o fato gerador do imposto de renda, vez que houve ganho de capital consubstanciado na diferença entre o valor de aquisição pela sucessão e aquele pelo qual foi transferido aos compradores.
5. O fato gerador do IRPF ocorreu com a alienação do imóvel herdado, momento em que os impetrantes obtiveram a aquisição da disponibilidade econômica (art. 43 do CTN), não importando que o bem tenha sido recebido por herança, vez que o recebimento de bens a título de herança não isenta do pagamento do tributo sobre o lucro imobiliário proveniente de alienação posterior. A incidência não ocorre no momento da transmissão, mas quando da apuração de ganho de capital decorrente da venda dos bens.
6. Para fins tributários, não possui relevância o momento em que o imóvel passou a integrar o patrimônio do herdeiro, pois o imposto de renda não incidiu sobre a transmissão causa mortis, e sim sobre o lucro advindo da alienação do bem a terceiro — este sim o momento que importa para a resolução da controvérsia, pois foi quando o contribuinte obteve a disponibilidade econômica da renda. Precedentes.
7. Os impetrantes fazem jus à redução de 5% sobre o ganho de capital da alienação do imóvel, no que tange à quota-parte que receberam com o falecimento da mãe, em 05/03/1988 (artigo 18 da Lei 7.713/88). Portanto devem recolher o IR sobre 95% de seu ganho de capital (diferença apurada entre o valor de aquisição e o de alienação), apenas no que diz respeito aos 50% herdados da Genitora.
8. No que se refere à parte adquirida com o falecimento do pai, em 24/04/2004, não há direito à redução, pois se aplica o parágrafo único do mesmo artigo 18 da Lei 7.713/88.
9. Sentença mantida. Remessa necessária e apelações cíveis desprovidas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º, XXXV, LV, 18, 60, § 4º, I, 93, IX, 153, III, 155, I e 156, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente